Tribunal: STF
Processo: ARE 1284257
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PUBLICIDADE. IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO. PENA DE PERDIMENTO. VALORAÇÃO ADUANEIRA. PRODUTO ORIGINÁRIO DA CHINA.
    Pretende a autora a anulação do procedimento administrativo fiscal, por não lhe ter sido conferido o direito à ampla defesa e ao contraditório, estabelecido pela Lei 9.784/99, circunstâncias que culminaram com o decreto de perdimento indevido pelo Fisco.
    O preço considerado pela fiscalização foi obtido nos mesmos moldes das importações, sob a mesma NCM, da República Popular da China, em período superior a um ano, não se vislumbrando irregularidades ou nulidades no procedimento do Fisco.
    A prova produzida pela autora não teve o condão de ilidir a prova feita pela fiscalização aduaneira, a qual foi auxiliada por pessoa jurídica com conhecimentos técnicos para tal aferição.
    À autora foi permitida a produção de prova pericial, para aferir a legitimidade da matemática utilizada pela Administração, após ter se voltado contra a sentença que lhe negou tal direito. Contudo, sequer fez o depósito dos valores arbitrados a título de honorários periciais, quedando-se inerte para tal produção. Limitou-se a apresentar prova testemunhal emprestada, acerca da sua condição de comerciante no ramo do comércio exterior e de praticar constantes importações provenientes da República Popular da China.
    A Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o procedimento administrativo no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta, traçando as normas básicas a serem observadas pelas partes, quando instaurado o procedimento administrativo, foi seguida, conforme se depreende da íntegra do Processo Administrado, juntado no curso da instrução processual.
    Foram observados os princípios da publicidade dos atos oficiais, tendo a autora ciência do processo, sendo-lhe assegurado o direito de defesa em face do ato combatido, consoante prescreve o art. 28, pelo qual o interessado deverá ser necessariamente intimado quando do processo instaurado possa resultar a imposição de sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades.
    O perdimento de mercadorias é uma das sanções administrativas e é desencadeada por irregularidades, detectada por ocasião da importação e respectivo desembaraço aduaneiro, em razão do controle das entradas de bens no país que a Administração faz por meio de seus agentes, o que, conforme se viu, foi plenamente fundamentado pela autoridade fiscal.
    A Administração demonstrou pautar-se na legislação quando suspeitou do procedimento adotado pela impetrante nas operações de comércio exterior, determinando a conferência dos bens, aferindo o respectivo valor, que não se adequavam às importações confrontadas para o mesmo período de tempo e identidade de mercadorias.
    Recurso da autora improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LV, e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente